Tribunal: TJDFT
Processo: 0754103-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754103-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DE ARAUJO MOTA AGRAVADO: FEROLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora de Verba Salarial – Impugnação à Penhora – Probabilidade de Provimento – Ausência – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da tutela recursal pretendida, porquanto, da leitura dos autos, não vislumbro, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. O art. 833, IV e § 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, com ressalva pessoal deste relator, entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento”. (AgInt no REsp n. 1.732.092/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SÚMULA 47. STF. PENHORA DE SALÁRIO, APOSENTADORIA OU VENCIMENTO. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. ART. 833 DO CPC. AFASTAMENTO. SUBSISTÊNCIA. COMPROMETIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1. "Os honorários advocatícios, contratuais, arbitrados e sucumbenciais têm natureza alimentícia. Sua cobrança permite a penhora de outra verba de igual natureza, para se alcançar o respectivo pagamento." Precedente: Acórdão 1113233. 2. A interpretação restritiva do conceito de "prestação alimentícia", do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado, que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. 3. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 4. A ausência de elementos mínimos para comprovar o comprometimento da subsistência digna do devedor impõe a manutenção da constrição. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1348635, 07107138920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas, por meio do Sistema SISBAJUD, recaíram sobre valores depositados em caderneta de poupança, insubsistente a alegação de impenhorabilidade com base art. 833, inciso X, do CPC/15. 4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1378296, 07248992020218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas,8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021). Na espécie, observa-se que o agravante é servidor inativo da Polícia Militar do Distrito Federal, auferindo renda bruta mensal de R$ 10.546,47 (dez mil quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos) e, após os descontos de inúmeros empréstimos consignados, líquida de R$ 3.170,21 (três mil cento e setenta reais e vinte e um centavos), conforme o extrato de rendimentos do servidor juntado aos autos (ID 54607943). Embora a parte alegue encontrar-se em situação de vulnerabilidade econômica, não há qualquer comprovação de que a penhora de verba salarial no percentual de 15% (quinze por cento) é capaz de inviabilizar a subsistência digna do devedor. É ônus da parte demonstrar a impossibilidade de manutenção da penhora no percentual alegado, ônus do qual a parte não se desincumbiu em sede recursal. Na hipótese, considerado o acervo fático-probatório produzido até o momento, reputo ser o caso de aguardar o contraditório para melhor elucidação da controvérsia e submissão da questão ao Colegiado, mormente ante a inexistência de elementos suficientes hábeis a comprovar que a penhora determinada nos autos principais irá comprometer a subsistência digna do agravante e de sua família. Insta salientar, ainda, que os empréstimos consignados consistem em ato voluntário, assumido de forma espontânea pelo agravante. Neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, reputo não ser plausível o direito alegado pelo agravante, porquanto a Decisão agravada foi proferida em consonância com a jurisprudência e legislação aplicáveis à espécie. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator